Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015590-08.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAMILTON CARVALHO MORAES - CPF: 614.264.803-00 (RECORRENTE), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento

(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
e
Enunciado
85 do
Fonaje
)
.

A

oposição
dos
declaratórios
fora do
prazo
legal
enseja
o
seu

não

conhecimento
.

2. Embargos
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1015590-08.2023.8.11.0003

Embargante
:
HAMILTON CARVALHO MORAES

Embargado
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HAMILTON CARVALHO MORAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID
208084678
/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
207034177
/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
).

Nesse
sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em
exame
dos autos,
especialmente d
a certidão
lavrada
no ID 208393673/PJe2,
nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário

por

videoconferência

realizado
no
dia
15/03/2024
(ID205534232
/PJe2),
e

interpôs

os

Embargos
Declaratórios

em
25/03/2024
(ID208084678
/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos Embargos de
Declaração
.

Indefiro
o pedido de Sustentação Oral formulado no ID
223171170
/PJe2, visto que inadmi
ssível
em
Embargos de Declaração
(art. 49, § 2o, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e
N.U 1010003-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, p
ublicado
no DJE 11/07/2024)

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024